Tribunal: TJBA
Processo: 0502441-40.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502441-40.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: CLOVIS TELES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E RACIONALIZAÇÃO DO ACERVO PROCESSUAL. PREVALÊNCIA DOS CRITÉRIOS DE GESTÃO JUDICIÁRIA SOBRE LEI MUNICIPAL DE ALÇADA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu da apelação e manteve a sentença de extinção de execução fiscal ajuizada em face de Clovis Teles da Silva, por ausência de interesse de agir, em razão da baixa expressão econômica do crédito executado, da ausência de citação válida e da inexistência de bens penhoráveis após longo período de tramitação processual. O agravante sustentou a aplicabilidade da Lei Municipal nº 166/2023, a inexistência de abandono da causa, a necessidade de observância do art. 40 da LEF e do art. 921 do CPC, bem como alegou excesso de formalismo no não conhecimento da apelação e ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, encontra amparo no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 166/2023 prevalece sobre os critérios nacionais de racionalização da atividade jurisdicional; e (iii) determinar se a ausência de movimentação útil do processo caracteriza falta de interesse de agir apta a justificar a extinção da execução fiscal. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal foi ajuizada em 2018 para cobrança de débito no valor de R$ 3.299,64, montante inferior ao patamar de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 como parâmetro de racionalidade para extinção de execuções fiscais estagnadas. O Município não logrou êxito na citação do executado nem na localização de bens penhoráveis após anos de tramitação processual, circunstância que evidencia a baixa probabilidade de recuperação do crédito pela via judicial. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada no exercício da competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça, estabelece diretrizes de eficiência administrativa e racionalização da tramitação das execuções fiscais, autorizando a extinção de feitos sem movimentação útil há mais de um ano. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 da Repercussão Geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A competência legislativa municipal para disciplinar a dívida ativa e estabelecer critérios de cobrança não se confunde com a gestão do acervo processual, atribuição inerente ao Poder Judiciário. A inexistência de utilidade prática na movimentação da máquina judiciária para cobrança de crédito de baixa recuperabilidade afasta o interesse processual na modalidade necessidade-utilidade, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A manutenção indefinida de execuções fiscais sem perspectiva concreta de satisfação do crédito compromete a razoável duração do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. A extinção da execução fiscal não implica remissão da dívida, pois a Resolução CNJ nº 547/2024 admite o ajuizamento de nova execução caso sejam posteriormente localizados bens penhoráveis e não consumada a prescrição. A alegação de necessidade de suspensão do feito com fundamento no art. 40 da LEF e no art. 921 do CPC não afasta a incidência dos critérios de racionalização fixados pelo STF e pelo CNJ diante da ausência prolongada de resultado útil da execução. A técnica de motivação per relationem é admitida pela jurisprudência do STF e do STJ e atende ao dever constitucional de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502441-40.2018.8.05.0004, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como Agravada CLOVIS TELES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 2/SO